Tribunal: TJMT
Processo: 1038111-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038111-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), KAMAI SOLAR POWER LTDA - CNPJ: 47.919.946/0001-10 (AGRAVADO), VINICIO VOLPI GOMES - CPF: 340.851.568-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR SUPOSTA DUPLICIDADE NA COBRANÇA DE ASTREINTES – MATÉRIA JÁ VENTILADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, JULGADA IMPROCEDENTE – POSTERIOR APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA – FORMAÇÃO DA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – ARTIGOS 505 E 507 DO CPC – DIVISÃO DAS ASTREINTES EM DUAS FASES QUE DECORRE DA DINÂMICA PROCESSUAL, E NÃO DE DUPLICIDADE – SUBSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO POR CAUÇÃO – PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

A rediscussão do alegado excesso de execução, fundado na suposta cobrança duplicada de astreintes, encontra óbice intransponível na preclusão, porquanto a matéria já foi arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pelo Juízo de origem, com trânsito em julgado, e objeto de apelação não conhecida por inadequação da via eleita. Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC.

A exceção de pré-executividade não se presta à reiteração de pretensão já repelida em decisão pretérita, sobretudo quando a análise demanda incursão em elementos fático-probatórios e ausência de matéria de ordem pública.

A divisão das astreintes em períodos distintos decorre da evolução processual (fixação e posterior majoração), não configurando duplicidade.

A pretensão de substituição da constrição por caução não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, pois não foi examinada pelo Magistrado
a quo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038111-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: KAMAI SOLAR POWER LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr.

Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Exibição de Documentos no. 1000220-48.2023.8.11.0048, ajuizada por
KAMAI SOLAR POWER LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela ora agravante, que pretendia o reconhecimento do excesso de execução consistente na cobrança em duplicidade das astreintes fixadas na sentença originária.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“Em cumprimento de sentença a Agravada apresentou cálculos perfazendo, conforme sua planilha, o total de R$ 39.584,31, dos quais parte foi reconhecido como já depositado (R$ 12.507,50), restando a diferença indicada por ela. Entretanto, ao analisar os documentos juntados e os próprios cálculos da exequente, a Agravante demonstrou que a composição do título foi utilizada de modo indevido, em especial quanto à cobrança da multa (astreintes) que, na prática, foi computada em duplicidade — isto é, a mesmíssima verba aparece duas vezes na composição do débito executado, inflando o valor exigido. A Agravante opôs exceção de pré-executividade, com demonstração documental (guias, comprovante de depósito, planilha e impugnações específicas), requerendo o reconhecimento do excesso de execução e a extinção da execução ou, subsidiariamente, a modulação/retificação do cálculo”
(sic).

Destaca que
“No tocante ao mérito das razões, impõe-se reafirmar que o presente agravo de instrumento encontra firme razão de ser na constatação objetiva de erro material na composição do título executivo. O exequente, ao apresentar os cálculos para cumprimento da sentença, incluiu a multa devida pela inexecução de obrigação de fazer de modo duplicado, como se fossem dois consectários distintos e cumuláveis, quando, na verdade, a condenação imposta pelo juízo consistiu apenas na confirmação da astreinte em sentença, já refletida no valor global reconhecido”
(sic).

Sustenta que
“A leitura conjunta da sentença com a planilha encartada ao cumprimento demonstra, de pronto, a correspondência entre o valor da multa e Página 5 de 7 o título originário, de modo que a nova exigência de um segundo montante equivalente configura mera repetição de cobrança sobre o mesmo fato jurídico. Tal procedimento representa, além de evidente erro aritmético, afronta ao princípio fundamental que veda o bis in idem na seara executória: não se pode exigir duas vezes a mesma sanção pelo mesmo inadimplemento. A condenação anterior — confirmatória da multa — já teve seus efeitos processuais e patrimoniais, não sendo lícito ao exequente reaplicar a mesma penalidade sob a rubrica de nova cobrança. Admitir tal prática seria permitir que a execução se converta em instrumento de enriquecimento indevido do credor e de esvaziamento patrimonial do devedor, com evidente prejuízo ao princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução”
(sic).

Alega que
“a própria interpretação teleológica da sentença impõe que se distinga entre o reconhecimento da multa em sede de decisão e a sua cobrança efetiva: quando a multa é confirmada em sentença, o correto procedimento executório é a sua apuração e cobrança na exata dimensão ali definida, não a sua duplicação por via de cálculo que some parcelas idênticas ou superpostas. Onde o exequente pretende fazer incidir simultaneamente a multa da liminar e da sentença sobre o mesmo período ou mesmo fato, há nítida confusão interpretativa e erro de cálculo que devem ser reparados de ofício pelo juízo da execução ou, subsidiariamente, pelo Tribunal por meio do provimento recursal. A materialidade do vício é apta a exame sumário, porque se trata de confronto documental entre a planilha apresentada e os comprovantes/peças constantes dos autos, razão pela qual a exceção de pré-executividade era meio adequado e suficiente para provocar a correção do excesso de execução”
(sic).

Diz que
“Não se cogita aqui proclamar óbice ao título em si, nem reexaminar o mérito profundo da condenação que transitou em julgado; trata-se, antes, de corrigir erro de apuração que, se mantido, transforma a execução em fonte de grave lesão patrimonial cuja reparação posterior será, em muitos casos, inócua. Por isso, no provimento do presente recurso requer-se que o Tribunal reconheça o excesso de execução decorrente da cobrança duplicada da multa/astreintes, determinando a retificação imediata dos cálculos pela contadoria judicial, com a exclusão da parcela duplicada e a recomposição do valor executado à exata dimensão reconhecida em sentença. Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja determinada a suspensão provisória dos atos executórios até a efetiva retificação, Página 6 de 7 ou a substituição das constrições por caução idônea, de modo a resguardar o patrimônio da Agravante até decisão final”
(sic).

Expõe que
“a pretensão recursal está pautada em fundamentação relevantíssima, que evidencia que a decisão proferida é absolutamente teratológica. Tal vício é suscetível de verificação sumária, sem necessidade de dilação probatória complexa, razão pela qual a exceção de pré-executividade é meio adequado para arguir a matéria de ordem pública que aqui se verifica. A plausibilidade do direito (fumus boni iuris) assenta, portanto, na confrontação objetiva das planilhas e documentos já constantes dos autos). O perigo na demora (periculum in mora) está igualmente demonstrado. A manutenção dos atos executórios autoriza constrições imediatas sobre o patrimônio da Agravante, com risco de esvaziamento patrimonial e de frustração do provimento final que venha a reconhecer o excesso de execução. Em tais circunstâncias, a concessão de efeito suspensivo ao agravo ou, ao menos, a substituição da constrição por caução idônea é medida proporcional e necessária para preservar a utilidade do provimento recursal”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente, pela
“[...] concessão de efeito suspensivo liminar, nos termos acima, para sustar todos os atos executórios proferidos nos autos n.o 1000220-48.2023.8.11.0048 enquanto tramita o presente recurso”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o provimento do agravo para reformar a decisão agravada de 03/10/2025, acolhendo-se a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução relativo à cobrança duplicada da multa/astreintes e determinar a retificação dos cálculos pela contadoria judicial, com consequente extinção ou redução do valor executado nos termos do correto apuramento; Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja determinada a substituição da constrição por caução idônea até o julgamento definitivo”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 326072888.

A almejada tutela de urgência foi
deferida
em 05/11/2025, por esta Relatora,
“para suspender o prosseguimento dos atos executórios no Cumprimento de Sentença no. 1000220-48.2023.8.11.0048, inclusive os decorrentes da penhora já realizada, até o julgamento definitivo do presente recurso”
(sic), conforme Id. 326925366.

Informações do juízo singular prestadas no Id. 327374915.

A agravada ofertou contraminuta em Id. 328358852, pugnando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sustentando a preclusão da matéria, e no mérito, pede o desprovimento do recurso e a consequente manutenção do
decisum.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 325366874, houve recurso de apelação anterior (RAC no. 1000220-48.2023.8.11.0048), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista nos autos não houve decisão qualquer decisão terminativa, apenas pronunciamento de natureza interlocutória, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.”
(N.U 1000220-48.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória

que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, que pretendia o reconhecimento do excesso de execução consistente na cobrança em duplicidade das astreintes fixadas na sentença originária.

Colaciono a decisão ora combatida:

“[...] Vistos

1. Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por KAMAI SOLAR POWER LTDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 30.253,04 (trinta mil, duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos).

Foi interposto impugnação ao cumprimento de sentença pelo executado, sustentando excesso da quantia pleiteada, todavia entende que o valor devido é de R$ 12.507,50 (doze mil e quinhentos e sete reais e cinquenta centavos) ao exequente,

A impugnação foi julgada improcedente em id. 187779472 e consequentemente determino o levantamento do valor incontroverso. Decisão essa que a parte executada interpôs recurso de apelação em id. 190186900, o qual não foi conhecido, conforme acórdão de id. 201117705.

Atualizou-se os cálculos em id. 201431488.

A parte executada interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em id. 201657327.

A parte exequente manifestou-se em id. 201784323.

Vieram os autos conclusos.

2. É o necessário. Decido.

2.1.
Sabe-se que o incidente processual de pré-executividade deve ser reservado para os casos onde haja inequívoca ausência de condições da ação e/ou nulidade do título, restringindo, portanto, às matérias de ordem pública, de cunho processual, passíveis de apreciação ex officio pelo magistrado.

Com efeito, entendo que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alega questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma fácil análise documental; documentos estes que devem ser produzidos no momento da argüição. [...]

[...]

Quanto ao incidente propriamente dito, a parte excipiente requer inicialmente, o reconhecimento de excesso no valor do cumprimento de sentença, todavia ressalto que a impugnação aos documentos juntados pela excepta é genérica, vez que não houve a indicação especifica dos motivos que eventualmente possam invalidar a documentação juntada pela parte adversa, pois a execpta deu início ao cumprimento do título, nos termos da sentença.

De plano, vale pontuar que o caráter litigioso do procedimento foi julgado por sentença, sendo o título executivo líquido, certo e exigível.

3.
Sendo assim,
REJEITO em parte
a exceção de pré-executividade apresentada pela parte execepiente, pelos motivos acima sustentados, determinando da execução até seus ulteriores termos.”
(Id. 209618679)

Pois bem.
Compulsando os autos de origem, verifico que é o caso de se acolher a preliminar arguida pela agravada.

Verifica-se que o pleito concernente ao excesso de execução em razão da possível duplicidade das astreintes que integraram o cálculo da agravada restou aventado em impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 186074194 – Autos de origem), e analisada pelo juízo
a quo
em decisão que transitou em julgado na data de
21/03/2025
, restando assim decidido pelo togado singular:

“[...] Trata-se
impugnação ao cumprimento de sentença
manejados pelo ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de KAMAI SOLAR POWER LTDA, todos qualificados.

Da leitura da peça inicial, verifica-se que o impugnante pretende reduzir o valor do título executivo, ao argumento de que houve excesso de execução, vez que é necessário a exclusão das astreintes.

Por sua vez, verifica-se que a parte impugnada requereu o início do cumprimento da sentença, conforme determinado na sentença.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser indeferir o pedido contido na presente Impugnação ao cumprimento manejada pelo ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

[...]

Entretanto, como se vê dos autos, após a liminar deferida, não foi apresentado pelo impugnante a documentação pleiteada, não havendo em que se falar em exclusão das astreintes, portanto não foi possível a comprovação das alegações do impugnante, motivo pelo qual não merecem guarida.

3. DISPOSITIVO

3.1.
ANTE O EXPOSTO,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente
impugnação ao cumprimento de sentença
manejada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de KAMAI SOLAR POWER LTDA, conforme fundamentação supra, determinado o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

3.2.
Considerando a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, deixo de fixar novos honorários advocatícios, nos termos das súmulas 517 e 519 do STJ.

3.3.
Expeça-se alvará de levantamento do valor
incontroverso em favor do exequente/impugnado, observando os dados bancários fornecidos nos autos.
Se necessário, intime-se a parte para indicação dos dados bancários.”
(Id. 187779472)

Tal decisão foi objeto de recurso de apelação, por parte da agravante, o qual não foi conhecido por este Tribunal de Justiça. O Acórdão de minha relatoria, restou assim ementado
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na situação em espeque, o erro é inescusável e grosseiro, tendo em vista nos autos não houve decisão qualquer decisão terminativa, apenas pronunciamento de natureza interlocutória, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.”
(N.U 1000220-48.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Assim, resta evidente que a agravante fez novo pedido com a mesma finalidade, sendo de rigor reconhecer a ocorrência da preclusão
pro judicato
.

Segundo verbete dos arts.
505 e
507 do CPC:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...].”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

E neste sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
.
PRECLUSÃO
CONSUMADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – contra decisão que rejeitou liminarmente
exceção
de
pré
-
executividade
em
cumprimento
de sentença ajuizado por segurada, ao fundamento de
preclusão
e coisa julgada sobre os valores executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rediscussão dos valores homologados em sede de
cumprimento
de sentença por meio de
exceção
de
pré
-
executividade
, após a ocorrência de
preclusão
processual diante da ausência de
impugnação
tempestiva por parte da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A Autarquia Previdenciária foi devidamente intimada para impugnar o
cumprimento
de sentença, mas permaneceu inerte, permitindo o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

4. A alegação de excesso de execução exige dilação probatória e deve ser arguida na via própria (
impugnação
), sendo inviável sua discussão por
exceção
de
pré
-
executividade
.

5. A
preclusão
, prevista no art. 507, do CPC, impede a rediscussão de matéria não contestada no momento processual oportuno.

6. A
exceção
de
pré
-
executividade
não pode ser utilizada como via alternativa para sanar a inércia da parte quanto ao prazo legal, notadamente quando ausente matéria de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O excesso de execução deve ser arguido em
impugnação
ao
cumprimento
de sentença, sob pena de
preclusão
. 2. A
exceção
de
pré
-
executividade
não se presta à rediscussão de valores homologados quando a matéria exige dilação probatória e já houve
preclusão
processual.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 535, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1018378-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.07.2025.”
(N.U 1032944-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) (Destaquei)

Ainda, quanto ao argumento da agravante de que a planilha de cálculos apresentaria duas fases distintas da multa, cumpre asseverar que tal metodologia decorre exclusivamente da própria dinâmica processual. Houve, de fato, dois marcos decisórios: a fixação originária das astreintes e, posteriormente, sua majoração.

Em razão disso, a atualização monetária e os juros de mora incidem a partir de cada um desses momentos específicos, evitando-se tanto o enriquecimento indevido quanto a defasagem temporal do valor.

Assim, a divisão da multa em dois períodos, como corretamente aplicado no cálculo apresentado, não revela duplicidade, mas apenas a necessária adequação dos cálculos à progressão das decisões judiciais, de modo a refletir com precisão a variação do montante em cada etapa processual.

Por fim, a agravante sustenta ser possível substituir a constrição judicial por caução idônea, todavia, tal pretensão não pode ser apreciada nesta sede recursal, pois não integrou o objeto da decisão agravada.

O juízo singular limitou-se a rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. Em nenhum momento analisou, nem foi provocado a analisar, eventual substituição da constrição.

Desse modo, a apreciação originária compete ao Magistrado de primeiro grau, sob pena de inequívoca supressão de instância, vedada pelo sistema recursal brasileiro.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau. Por conseguinte,
revogo
a tutela recursal de Id. 326925366.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026